Tribunal: TJDFT
Processo: 0754268-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754268-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CHRISTINA ZAPPALA PEREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Christina Zappala Perea contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 257351784 do processo n. 0752442-53.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que almejava a suspensão das cobranças e dos descontos referentes aos contratos de empréstimos n. 6616074926 e 6619068900. Em suas razões recursais (ID 79286865), narra a agravante ter sido vítima do chamado golpe do “falso advogado”, no qual recebeu ligação de terceiro, que se identificou como representante do escritório de advocacia que patrocinava a ação de cobrança n. 0745109-10.2022.8.07.0016 que movia contra o Distrito Federal, informando-lhe que teria sido julgado procedente o pedido e orientando como obter o valor da sentença. Descreve que o terceiro lhe solicitou compartilhar a sua tela de celular e acessar suas contas bancárias, oportunidade em que obteve dados de suas contas bancárias e senhas. Em posse dessas informações, relata que foram realizadas diversas transações indevidas em seu nome perante o réu, dentre elas a contração de 2 (dois) empréstimos nos valores de R$42.894,49 (quarenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) e R$207.946,91 (duzentos e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), com prestações mensais no total de R$8.150,92 (oito mil cento e cinquenta reais e noventa e dois centavos). Sustenta que “os descontos das parcelas mensais diretamente da conta bancária mantida junto ao agravado, compromete o seu orçamento mensal, o que contribui para o agravamento dos prejuízos suportados”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender as cobranças e os descontos referentes aos contratos de empréstimos n. 6616074926 e 6619068900, abstendo-se da negativação ou inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79286940). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Os elementos constantes nos autos indicam que, nos dias 15/7/2025 e 16/7/2025, houve a contratação de empréstimos perante à instituição financeira ré, BRB (IDs 251844713 e 251844716), com a respectiva liberação de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e R$166.452,00 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), seguida de diversas transferências PIX do saldo existente em conta, conforme extrato de ID 251844707. A controvérsia instaurada, consistente na alegação de fraude complexa concretizada mediante engenharia social (“golpe do falso advogado”), que teria permitido a terceiros acessar remotamente o dispositivo da autora, visualizar sua tela e operar movimentações bancárias em seu nome, demanda instrução probatória, com o fito de precisar os contornos dos contratos de empréstimo realizados. Faz-se, portanto, necessário o aprofundamento do mérito da questão, inclusive com manifestação da instituição financeira, a fim de analisar se os contratos de empréstimo foram, de fato, assinados eletronicamente pela autora ou por terceiro, bem como as medidas de segurança adotadas pelo banco. Sem tais elementos, imprescindíveis à formação de juízo seguro, não se revela possível, neste momento, concluir pela verossimilhança da tese autoral. Portanto, a matéria não se mostra passível de solução imediata no âmbito liminar, pois a reconstrução fática das operações bancárias e a identificação da origem das ordens transacionais exigem contraditório e dilação probatória, incompatíveis com o grau de cognição restrito desta fase. Por fim, quanto ao segundo requisito, não se constata, de imediato, o comprometimento de recursos financeiros que obstem a manutenção do mínimo existencial ou desordem no planejamento econômico da autora, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a autora é médica aposentada do Distrito Federal (ID 253478363) e sua declaração de imposto de renda (ID 253478364) aponta rendimentos brutos mensais em 2024 de em torno de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora